Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O crime de calúnia caracteriza-se pela imputação a alguém de fato definido como crime. Exige-se que o fato seja certo e determinado, com indicação de todas as suas circunstâncias. Também deve ser demonstrado o elemento subjetivo do tipo, consistente no animus caluniandi.
2. No caso em análise, os querelados limitaram-se a comunicar à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal indícios de cometimento de transgressão disciplinar por parte do querelante, oficial daquela corporação, dando ensejo à instauração de sindicância.
3. Não evidenciado o elemento subjetivo do crime de calúnia, mostra-se correta a rejeição da queixa-crime.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.